Tribunal: TJSP
Processo: 1015860-68.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Insurgência da Ré. Não conhecimento. Feito que guarda nítida conexão com os autos 1010866-65.2020.8.26.0320, cuja sentença foi preservada por acórdão proferido pela 8a Câmara de Direito Privado, de relatoria do

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Insurgência da Ré. Não conhecimento. Feito que guarda nítida conexão com os autos 1010866-65.2020.8.26.0320, cuja sentença foi preservada por acórdão proferido pela 8a Câmara de Direito Privado, de relatoria do Desembargador Alexandre Coelho. Incompetência desta 3a Câmara de Direito Privado para análise do presente recurso, sendo necessária sua redistribuição, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO PARA A 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO." (v. 44083).